Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713990-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LUIZ BORGES AGRAVADO: ANA LUCIA GUEDES MANZI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HUGO LUIZ BORGES, contra decisão de ID – 35056540. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35237280. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANA LUCIA GUEDES MANZI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 15:24:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador